Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701145-24.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (ID 60026803). O STJ não conheceu do apelo (ID 70162462). O STF, por sua vez. determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271 (Tema 1.266), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 70162463). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, neste feito, o acórdão objurgado e o reclamo versam acerca do portal central para apuração de tributo e emissão de guias de recolhimento, disciplinado pela LC 190/2022, e sobre a necessidade de lei local posterior ao advento de lei complementar para a cobrança do DIFAL-ICMS, ao passo que o representativo, como visto, irá dirimir controvérsia acerca da aplicação ou não dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal para a exação do imposto. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria inserta no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.266. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031